Tribunal: TJES
Processo: 0003214-89.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003214-89.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN CARLOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO VERIFICADA
. IRRESIGNAÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO MERECE PROSPERAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada.

2.
A autoria foi comprovada pelos depoimentos das autoridades policiais envolvidas na ocorrência, corroborados pelos demais elementos de prova, especialmente pelos Autos de Apreensão e pelo posterior reconhecimento, pelo ofendido, dos objetos furtados que foram encontrados em posse do apelante.

3.
Ressalte-se que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

4.
Verifica-se que o Juízo
a quo
valorou negativamente o motivo do delito e a culpabilidade do agente, fixando a pena-base em 09 (nove) meses acima do mínimo legal, que equivale a 1⁄4 (um quarto) do intervalo das sanções previstas no art. 155 do CP (1 a 4 anos de reclusão).

5.
Tendo o Magistrado primevo avaliado desfavoravelmente duas circunstâncias judiciais sob fundamentos lógicos, sendo que a pena não configura-se como desproporcional, não assiste razão o recorrente, uma vez que valoração negativa das circunstâncias justifica a imposição de uma pena mais severa.

6.
O arbitramento de honorários, em regra, deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, estabelecendo a fixação consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
J
EAN CARLOS RODRIGUES
em face da r. Sentença de fls. 33/33v do ID 8504107 que julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, fixando a pena em 2 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão à ser cumprida no regime inicial fechado, bem como 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 38/42 do ID 8504107), o apelante requer, em síntese:
(i)
sua absolvição por ausência de provas; e
(ii)
subsidiariamente, a reforma da r. sentença, para alterar a primeira fase da dosimetria fixando a pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões às fls. 47/49-v do ID 8504107, pelo
des
provimento
do recurso. No mesmo sentido, têm-se parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado ao ID 9813438.

Na origem, trata-se de denúncia oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
JEAN CARLOS RODRIGUES
pela suposta prática das condutas descritas ao art. 155 do Código Penal, nos seguintes termos:

“Consta do inquérito policial que instrui a presente peça acusatória que no dia 14 de julho de 2020, em horário não identificado nos autos, em Barra da Santa Júlia, área rural de Colatina/ES, o ora denunciado JEAN CARLOS RODRIGUES ingressou na casa da vítima JOSÉ LUIZ BARONE e de lá subtraiu uma máquina fotográfica NOKIA Colpix, um par de sapatênis, um perfume, uma máquina de barbear, uma chave philips, um carregador de celular, uma bateria e uma capa para máquina fotográfica, tudo conforme auto de apreensão.

Infere-se dos autos que a vítima chegou em casa mais tarde naquele dia e percebeu a subtração, tendo registrado o BU 42746031.

Ocorre que o ora denunciado foi detido no dia 15 de julho de 2020, pela prática de outro crime em Ibiraçu/ES, oportunidade em que foi localizado em sua posse os objetos descritos pela vítima JOSÉ LUIZ BARONE que reconheceu o material apreendido como sendo de sua propriedade.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado primevo julgou procedente a pretensão punitiva ministerial, para condenar o réu na sanção prevista no art. 155 do Código Penal (CP), fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa. Estabeleceu, também, o regime fechado para início no cumprimento da reprimenda, na forma do art. 33, §3º, do CP.

Em face deste pronunciamento, foi interposto o presente recurso que passo a análise.

Pois bem.

Inicialmente, certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do
(i)
Boletins Unificados nº 42745837 e nº 42746031 (fls. 02/04-v e fls. 09/11 do Inquérito Policial, ID 8504107);
(ii)
do Auto de Apreensão (fl. 23 do Inquérito Policial, ID 8504107); e
(iii)
do Auto de Restituição à vítima José Luiz Barone (fl. 18 do Inquérito Policial, ID 8504107).

No que tange os elementos de
autoria
, ressalte-se que o recorrente foi preso em flagrante e, em sua posse (vide Auto de Apreensão à fl. 23 do Inquérito Policial, ID 8504107), foram encontrados os objetos que coincidiam com a descrição fornecida no Boletim de Ocorrência nº 42746031 (fls. 09/11 do Inquérito Policial, ID 8504107), posteriormente reconhecidos pela vítima.

No entanto, em Juízo, o réu negou ter cometido qualquer furto em residência situada na localidade de Barra de São Júlia, na zona rural de Colatina (vide Auto de Qualificação e Interrogatório fls. 15/15-v do Inquérito Policial, ID 8504107).

Não obstante, ressalte-se que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

No mesmo sentido, esse é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 14/3/2023, DJe: 17/03/2023)

Nessa linha, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes Da Silva; 1ª Câmara Criminal; Data: 01/02/2024)
Grifei.

No caso vertente, os policias militares Valnei Pereira da Silva e Rochester Meneghel Covre, que realizaram o flagrante, ratificaram em juízo as declarações feitas à autoridade policial (fls. 11/12 do Inquérito Policial, ID 8504107). Cito:

Policial Militar Valnei Pereira da Silva (fl. 11):

“(...) durante buscas nos pertences de Jean foi encontrado vários objetos que o mesmo não soube informar a procedência. Ao ser indagado sobre a suspeição o suspeito afirmou que cometeu o delito e também assumiu a autoria de furto na residência em São Jacinto.”

Feitas essas considerações, entendo que a tese recursal de insuficiência probatória não merece prosperar, tendo em vista que os depoimentos dos policiais, corroborado com os elementos probatórios produzidos, especialmente os objetos apreendidos, configuram-se como fortes indícios de autoria delitiva.

Superada essa questão, o recorrente sustenta que houve exasperação na fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, sob os seguintes argumentos:
“(...) sendo favoráveis
as condições do art. 59 do CP
, a pena-base deve ficar fixada mínimo legal.”

Na fase inaugural da dosimetria da pena, o Magistrado sentenciante avaliou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP da seguinte maneira:

“(...) verifico que a
culpabilidade
é exagerada já que praticou o crime de furto com invasão à residência alheia, fato que somente não é punido de maneira autônoma pelo princípio da consunção; os
antecedentes
maculados, diante das condenações pretéritas indicadas no extrato do SEEU; a
conduta social
e a
personalidade
do agente não foram reveladas; o
motivo
do crime é a obtenção de vantagem econômica ilegal, já punido pela previsão abstrata da pena; as
circunstâncias
são próprias de um furto consumado; as
consequências
não são mais negativas do que o normal para o fato que se analisa; não há como valorar o
comportamento da vítima
. Com base nisso, fixo a pena base acima do mínimo legal, valorando cada uma das circunstâncias judiciais negativas na fração de 1/8 do intervalo da pena, em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
. (...)”

Verifica-se que o Juízo
a quo
valorou negativamente o
motivo
do delito e a
culpabilidade
do agente, fixando a pena-base em 09 (nove) meses acima do mínimo legal, que equivale a 1⁄4 (um quarto) do intervalo das sanções previstas no art. 155 do CP (1 a 4 anos de reclusão).

Dessa forma, tendo o Magistrado primevo avaliado desfavoravelmente duas circunstâncias judiciais sob fundamentos lógicos, sendo que a pena não configura-se como desproporcional, não assiste razão o recorrente, uma vez que valoração negativa das circunstâncias justifica a imposição de uma pena mais severa.

Por fim, requer o advogado dativo do réu a fixação dos honorários advocatícios por sua atuação em segundo grau de jurisdição.

O arbitramento de honorários, em regra, deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, estabelecendo a fixação consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Ademais, ressalta-se que a Tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário no momento da fixação de honorários.

Assim, tendo o Dr. Juliano Souza de Sá – OAB/ES nº 12.172 sido nomeado como advogado dativo do réu, e, por ter apresentado razões de recurso em segundo grau de jurisdição em favor do recorrente, procedo nos termos do art. 85, §2º e §8º, do CPC o arbitramento de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação nesta instância recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença vergastada incólume, fixando ainda os honorários do advogado dativo na forma da fundamentação.

Ademais, considerando a regra estabelecida no art. 85, §2º e §8º, do CPC, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), em favor do Dr. Juliano Souza de Sá – OAB/ES nº 12.172, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.